Tribunal: TJBA
Processo: 0810280-14.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810280-14.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE A SER ACLARADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais;

II. Hipótese em que o embargante suscita a ocorrência de obscuridade na decisão monocrática, proferida em apelação;

III. A obscuridade apontada não existe, pois houve manifestação expressa e clara a respeito dos temas suscitados pela parte embargante;

IV. Os argumentos apresentados pelo embargante evidenciam o seu exclusivo intento de obter o reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios;

V.
O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados pelo tribunal de origem.

VI. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 0810280-14.2015.8.05.0080, em que figuram, como embargante,
EDMILSON DOS ANJOS
e, embargado,
KORTON BANK S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

NSP